Tribunal: TJDFT
Processo: 0714507-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acordão que negou provimento ao apelo e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano material, decorrente de acidente de trânsito entre veículo particular e viatura do Detran-DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se haveria contradição e omissão no acórdão ao reputar não demonstrada a responsabilidade do réu/embargado diante da confissão extrajudicial do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acidente de trânsito envolveu veículo particular e viatura do Detran-DF, e o laudo pericial produzido pelo IC-PCDF foi inconclusivo sobre a causa determinante do acidente.
4. Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não houve confirmação da imputação de culpa ao condutor do veículo particular. E também inexiste prova de que a viatura do Detran-DF efetuou a devida sinalização para a pretendida ultrapassagem, assim como que iniciou a manobra antes do veículo particular, conforme consta do laudo da PCDF.
5. O conjunto probatório dos autos também demonstrou que o réu/apelado trafegava dentro da velocidade permitida na via e não dirigia sob influência de álcool. Assim, a despeito de extrajudicialmente ter admitido culpa pela noticiada colisão, pontuando não ter acionado a seta para a pretendida conversão à esquerda, quando da comunicação à seguradora, em juízo, esse fato não foi corroborado, de modo que o ente federativo não se desincumbiu do seu ônus processual previsto no art. 373, I, do CPC.
6. A apreciação das provas em sentido contrário ao interesse da parte não revela contradição ou omissão no julgado, e a pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e rejeitados.